Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741505-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0740137-08.2023.8.07.0001, esta ajuizada pela agravante em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, que tinha por escopo garantir a sua participação no processo seletivo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, regido por meio do edital no 01, de 06/05/2023. A agravante sustenta, em apertada síntese, que apresentou toda a documentação exigida na 2a fase, mas o agravado a desclassificou sob o fundamento de que “a certidão apresentada não corresponde à quitação eleitoral e de pleno gozo dos direitos políticos do Tribunal Superior Eleitoral – TSE”. Aduz que protocolou recurso administrativo que foi indeferido, sob a mesma justificativa. Salienta que, atualmente, a ora Agravante exerce o cargo de conselheira tutelar, o que comprova a sua idoneidade moral, mas está sendo privada de concorrer à reeleição, bem como de registrar sua candidatura pelo simples fato de supostamente não ter enviado a certidão de quitação eleitoral e de pleno gozo dos direitos políticos, isso a despeito de ter sido devidamente enviada. Postula o deferimento da antecipação da tutela recursal para “garantir que a Agravante possa participar da terceira fase - etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, preenchendo todos os requisitos necessários para tanto, em atenção, ao período da campanha eleitoral para o processo de escolha para conselheiro tutelar teve início em 1o de setembro com término em 30 de setembro de 2023; bem como participar da quarta fase – eleição a ser realizada no dia 01 de Outubro de 2023; e por consequência possibilitando a nomeação, participação do curso de formação, e posse do Agravante caso seja eleita, e, sobretudo, a determinação à agravada que proceda à colocação do nome da agravante, em caráter de urgência, na urna respectiva para votação, conforme já esclarecido”. É o relatório. Pois bem. Reputo ausentes os requisitos da tutela de urgência. Da leitura do Edital no 01, de 05/05/2023, verifica-se que no item 12.1, consta um quadro detalhado dos documentos necessários para a habilitação dos candidatos na 2o fase do certame (ID n. 173257416 – Pje1). Em relação ao comprovante de Quitação eleitoral e pleno gozo dos direitos políticos, consta que a referida certidão está disponível no endereço eletrônico: https://www.tse.jus.br/servicoseleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. Por outro lado, a certidão apresentada pela agravante (ID 173257396 – Pje1), refere-se a certidão nada consta de registro de condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, o que diverge da certidão de Quitação eleitoral e pleno gozo dos direitos políticos exigida para prosseguimento no certame. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à relatoria originária. I. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial